Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR. ARBITRADO. RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REQUERIMENTO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. EFEITOS. EX TUNC. POSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
4. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário.
5. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, norma de extração garantista de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que se ampara nos vetores (i) da assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) da assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos.
6. Em regra, a decisão que defere o benefício da justiça gratuita possui efeitos prospectivos (ex nunc), de modo que não alcança atos anteriores ao pedido. Contudo, se o pedido de gratuidade for realizado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos retroativos (ex tunc), de modo a retroagir para atingir atos anteriores ao requerimento.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.